Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703093-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODOLFO SOUSA FOLHA DO VALE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Da análise detida dos documentos que comprovam o recolhimento das despesas recursais, verifica-se que as guias juntadas se referem a processo diverso - n. 0703092-27.2020.8.07.0016 (ID 22272609 e 22272610). Assim, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, o integral recolhimento do preparo recursal referente ao presente processo, o qual, a teor do art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Destaca-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que comprove o seu recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora